Tribunal: TCU
Processo: 027.633/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12.478/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Elvira Christina Troccoli Ribeiro contra o Acórdão 12478/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.